Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712854-20.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA SALES SALGADO RIBEIRO DE FREITAS ALMEIDA, NELSON DE HOLANDA MOURA APELADO: ENIR DE ASSIS MARQUES, ADRIANA SALES SALGADO RIBEIRO DE FREITAS ALMEIDA, NELSON DE HOLANDA MOURA DESPACHO Considerando a natureza do pedido, o valor da ação e demais elementos constantes nos autos, concedo, com base no artigo 1.007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil, o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante (NELSON DE HOLANDA MOURA) comprove a necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita ou supra o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Em Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator